Tribunal: TJMT
Processo: 1023707-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023707-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSENEI DE FREITAS SANTOS - CPF: 853.766.631-91 (APELADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROTESTO ORIUNDO DE DÉBITO DE FINANCIAMENTO – VEÍCULO APREENDIDO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONSUMAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MANUTENÇÃO DE PROTESTO – INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONFIGURADA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO DE
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00(seis mil reais)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à instituição financeira zelar pela qualidade serviço oferecido, responsabilizando-se por danos decorrentes de falha na prestação do serviço,

2. A
simples entrega do veículo não acarretar em quitação automática da dívida, é de responsabilidade da instituição bancária comprovar que seguiu rigorosamente as disposições legais para a conclusão do procedimento de busca e apreensão iniciado, contudo, no presente caso a instituição bancária apresentou defesa genérica sem adentrar se houve ou não quitação da dívida, se o bem foi levado a leilão, não trouxe aos autos nenhum documento acerca da prestação de contas ou notificação do consumidor.

3. A manutenção indevida do protesto gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4. Em que pese o Apelante alegar a inexistência de dano, nada esclareceu acerca dos fatos debatidos nos autos, razão pela qual a tese
jurídica arguida pelo Apelante não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira Apelante foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos que os débitos debatidos nos autos de ação de busca e apreensão transitada em julgado
foram mantidos
em protesto indevidamente pelo Apelante mesmo após a apreensão do veículo, a consumação da posse em favor da instituição financeira.

5. Dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade e, principalmente, considerando o fato de que o débito do qual decorre o protesto não foi declarado inexistente, entendo por bem reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00(cinco mil reais)
.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1023707-05.2022.8.11.0041
movida por
JOSENEI DE FREITAS SANTOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para determinar a baixa do protesto debatido nos autos, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

E, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade da parte devida pelo Requerente, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 206369259) o Requerido sustenta, em síntese, que
“se o consumidor é negligente, não cumpre com as suas obrigações financeiras, resultando assim em uma perda do veículo, o que poderia o banco fazer diferente a não ser adotar todas as medidas cabíveis para o caso”
.

Sustenta a ausência de verossimilhança das alegações, uma vez que
“em relação ao relatado pela parte autora, não há responsabilidade do Banco Requerido relativo aos contatos recebidos de outros advogados em relação a demanda de busca e apreensão, inclusive, processo este que conta com pedido de desistência, não gerando assim qualquer dano moral ou material a requerente”
e segue argumentando que
“é primordial destacar que o ressarcimento em dobro do valor pago é indevido, tendo em vista que existia uma dívida da parte autora junto ao banco em decorrência de inadimplemento contratual. Ora Excelência, o pagamento em dobro do valor de volta a parte autora enseja enriquecimento sem causa(...)”
.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e, alternativamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizável arbitrado na r. sentença recorrida.

Sob esses argumentos, o Requerido/Apelante roga pelo recebimento e provimento do presente recurso, “
para que seja REFORMADA A DECISÃO GUERREADA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO E EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Caso assim não entendam Vossas Excelências, PUGNA PELA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA OU A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MORAL BEM COMO MULTA, uma vez que a parte autora possui outra negativação posterior a questionada nos autos”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 206369261) sustentando, em síntese, que o Requerido/Apelante não se desincumbiu de comprovar a inexistência do débito, uma vez que a contestação e o recurso são genéricos, nas palavras do Apelado
“tanto a contestação, quanto o recurso do Recorrente, não passam de fundamentos genéricos, sem trazer aos autos, quaisquer provas sobre o caso em comento”
, fato que foi inclusive reconhecido em sentença.

Sustenta que
“em nenhum momento tanto na contestação ou no Recurso de Apelação, a Recorrente se quer mencionou:
*
O contrato de financiamento ou anexou aos autos;
*
O extrato do débito, bem como, valor de entrada, parcelas pagas e vencidas;
*
Muito menos mencionou o porquê estão cobrando o valor total do financiamento, tendo em vista que o mesmo já efetuou o pagamento de R$ 16.090,00 e o veículo foi devolvido para a instituição financeira”
.

Em contrapartida argumenta que, é impossível que o Apelado esteja em débito com o valor total da dívida se já efetuou o pagamento de boa parte da dívida e não está de posse do veículo (que foi restituído à instituição bancária).

Nesse contexto, alega que, conforme determinação legislativa, a instituição deveria lhe oferecer a carta de quitação do bem ou levar o bem a leilão para sanar a dívida,
“todavia a empresa Ré, simplesmente não mencionou absolutamente NADA sobre a inicial e os pontos discutidos, apenas alegando que má fé diante o fato do Autor desconhecer a dívida, no entanto a inexigibilidade de debito é em razão da totalidade do mesmo, sendo que já houve boa parte de sua quitação”
.

Desse modo, pugna pelo desprovimento do presente apelo e majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao preparo recursal, em que pese o e. Tribunal certificar
“que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(id. 206514165), verifico que o presente recurso foi interposto pelo Requerido e verifico, ainda, que as razões recursais seguem acompanhadas da guia de recolhimento de preparo e do respectivo comprovante pagamento (id. 206369259 – pp. 16 e 17).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
em que o Requerente pretendeu a declaração de inexistência de dívida alegando que realizou financiamento junto ao banco Requerido no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para a aquisição de um veículo, comprometendo-se ao pagamento de um valor de entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e parcelas mensais no valor de R$ 1.015,00 (mil e quinze reais).

Esclarece que depois de já ter pago o valor de entrada e 06 (seis) parcelas do contrato, perfazendo um total de R$ 16.090,00 (dezesseis mil e noventa reais), deixou atrasar o pagamento de 03 (três) parcelas do contrato, vindo a perder o seu veículo.

Sustenta que, à época, não procurou a instituição para reaver o veículo, em razão de não ter condições financeiras para purgar a mora, bem como, por acreditar que não teria mais prejuízos em razão de não ter mais a posse do bem e que a dívida já estaria quitada.

Contudo, foi surpreendido com um protesto em seu nome no valor total do financiamento de R$ 45.660,60 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos), razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da inexistência do débito, a baixa definitiva do protesto e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido apresentou contestação (id. 206371196) sustentando, quanto ao mérito, que “a parte autora possui um débito e vem questionar em juízo um fato que anteriormente assumia sem nenhuma objeção”, alegando desconhecimento e, ainda, pleiteando danos extrapatrimoniais, caracterizando litigância de má-fé.

Diante disso, sustenta a inexistência de dano a ser indenizado e pugna pela improcedência da ação e pelo reconhecimento da litigância de má-fé com a condenação do Requerente ao pagamento de multa nos termos do art. 77, I e art. 80, I, todos do CPC.

Ultrapassada a fase de instrução processual, a ação foi
julgada parcialmente procedente
,
para
determinar a baixa do protesto debatido nos autos e condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigida pelo INPC da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade da parte devida pelo Requerente, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se, que o ponto controvertido nos autos não é a inexistência de débito, uma vez que a r. sentença foi assertiva consignar que
“não há como declarar a inexistência do débito sobre o contrato de financiamento, com consequente ordem de entrega da carta de quitação do bem, eis que necessário o procedimento determinado no Decreto-Lei no 911/69, o que também não impede o réu de promover nova restrição do nome do autor na ocasião de existir saldo devedor da dívida, após o cumprimento dos requisitos legais”
.

Deveras, a controvérsia,
in casu
, reside na possibilidade de manutenção,
ad eternum
, de restrição no nome do Requerente/Apelado acerca de débito discutido em outros autos.

Nesse contexto, destaco a fundamentação da r. sentença com os esclarecimentos do caso em tela:

“
Pois bem, verifica-se a existência de protesto de título em nome do autor, efetivado em
10.05.2019
, tendo como título “Cédula Crédito Bancário Por Indicação”,
n. 123928107
, no valor total de R$ 45.660,60, conforme colacionado no arquivo de Id. 88530771.

A narrativa dos autos esclarece que esse débito está relacionado a um veículo que foi objeto de busca e apreensão, no qual o bem foi restituído ao requerido.

Tal fato que é constatado por meio de consulta ao PJE, sendo a ação de no 1021976-42.2020.8.11.0041, ajuizada em
21.05.2020
, que tramita na 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, instruída com Instrumento de Confissão de Dívida acerca da Cédula de Crédito Bancário CCB de
n. 123928107
(Id. 32444038 do referido processo), hoje em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.

Observa-se que se trata de manutenção do protesto outrora realizado (10.05.2019). O referido processo foi sentenciado em 23.07.2020, sendo consolidada a posse e propriedade plena do veículo em favor da parte ré, autora naqueles autos. Foi certificado o trânsito em julgado em
20.08.2020
(consulta PJE).

Esta ação foi ajuizada em
28.06.2022
, e em que pese a simples entrega do veículo não acarretar em quitação automática da dívida, é de responsabilidade do requerido comprovar que seguiu rigorosamente as disposições legais para a conclusão do procedimento iniciado, contudo, apresentou defesa genérica sem adentrar se houve ou não quitação da dívida, se o bem foi levado a leilão, não trouxe aos autos nenhum documento acerca da prestação de contas ou notificação do consumidor, etc.

Assim, não pode o nome do autor permanecer com restrição
ad eternum
, portanto, imperioso acatar o pedido mesmo quanto a respectiva baixa, em razão da abusividade por parte da requerida, caracterizando também dano moral.”
(Grifos originais)

Logo, em que pese o Apelante alegar a inexistência de dano, nada esclareceu acerca dos fatos debatidos nos autos, razão pela qual a tese
jurídica arguida pelo Apelante não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira Apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que os débitos debatidos nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1021976-42.2020.8.11.0041
, foram mantidos
em protesto indevidamente pelo Apelante mesmo após a apreensão do veículo e consumação da posse em favor da instituição financeira.

Nesse contexto, reporto-me aos fundamentos da r. sentença recorrida, porque irrepreensíveis, “
em que pese a simples entrega do veículo não acarretar em quitação automática da dívida, é de responsabilidade do requerido comprovar que seguiu rigorosamente as disposições legais para a conclusão do procedimento iniciado, contudo, apresentou defesa genérica sem adentrar se houve ou não quitação da dívida, se o bem foi levado a leilão, não trouxe aos autos nenhum documento acerca da prestação de contas ou notificação do consumidor, etc”
.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o banco Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, a meu sentir resta configurada a falha na conduta da Apelante, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos causados, face a sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”

Acerca da manutenção indevida de protesto, vejamos como tem decidido este e. Tribunal:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO
– APÓS O ADIMPLEMENTO – FINANCIAMENTO QUITADO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A manutenção indevida do protesto gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - N.U 1010508-96.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO – IRREGULARIDADE - MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADO O DÉBITO – CARTA DE ANUÊNCIA - ENTREGA QUE CONFIGURA OBRIGAÇÃO DO CREDOR – INÉRCIA CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado o pagamento do débito existentes junto à ré/apelante, o protesto após a quitação caracteriza falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

2. Cabe à credora, no ato do pagamento, fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto pela parte devedora. Caso contrário, não emitida a Carta de Anuência, deve aquela proceder à respectiva baixa.

3.
A negativação e a manutenção indevida do protesto, por si só, bastam para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

(TJ-MT - N.U 1035286-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (Destaquei).

Desse modo, não merece reparos a r. sentença no que toca a determinação de baixa do protesto e condenação do Requerido/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais, é cediço que o seu arbitramento deve atender
às peculiaridades de cada caso, ao grau de culpa do ofensor e ao porte econômico das partes, levando-se sempre em conta a sua dupla finalidade: reparação e repressão; sem deixar de observar a vedação ao enriquecimento ilícito.

Desse modo, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade e, principalmente, considerando o fato de que o débito do qual decorre o protesto não foi declarado inexistente, entendo por bem reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00(cinco mil reais)
.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
apenas para
reduzir os danos morais de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00(seis mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024